Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por MARIO ERNESTO RODRIGUES, em face aos atos praticados pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado Controlador Geral do Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 060.002.620/2017. Verifico que os documentos de ID 15553074 - Pág. 4 à 19 apresentam-se em caracteres alfanuméricos não identificáveis, e portanto, ilegíveis. Desse modo, intime-se o impetrante para que proceda a nova juntada, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004